Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-33.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ação de reparação de dano moral. Alegação de responsabilidade da SERASA pelo vazamento de dados do Autor. Ausência de prova da prática de ato ilícito, sendo insuficiente para tanto o documento emitido pela própria SERASA e informando que a Ré não é fonte do vazamento, apenas identificou a exposição do usuário na "dark web". Ação improcedente. Recurso desprovido.